Tribunal: TJSP
Processo: 1056541-47.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do recurso quanto às demais questões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000081727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1056541-47.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Jairo
Aparecido Fernandes de Souza e Agravado(s) São Paulo Previdência - Spprev e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056541-47.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.522
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.522
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1056541-47.2018.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: JAIRO APARECIDO FERNANDES DE SOUZA
AGRAVADAS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTRA
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no
leading case AI n. 791.292/PE TEMA 339/STF.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos
Não
conhecimento Enunciado no 77/CJF Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do
recurso quanto às demais questões.
Trata-se de agravo interno interposto por Jairo Aparecido
Fernandes de Souza (fls. 243/250), contra decisão que, em cumprimento
ao artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, negou
seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade da
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos seriais, nos autos do AI n. 791.292/PE e o inadmitiu
quanto às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, que não se trata do exame
pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente, mas sim de
omissão quanto ao prequestionamento expresso da matéria a
obstacularizar o acesso às instâncias superiores.
É o relatório.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056541-47.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.522
3
Código de Processo Civil, proferiu-se a parcela da decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente a Fundamentação -
Acórdão - Decisão - Art. 93, IX, CF, no julgamento do AI no
791.292, Tema 339 do STF, publicada no DJe de 13.08.2010, o
Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.
A matéria aqui tratada referente à obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal é idêntica à questão julgada pela Suprema Corte na
sistemática dos recursos repetitivos nos autos do AI no 791.292/PE,
correspondente ao Tema n. 339, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo o exame pormenorizado e de cada uma das
alegações ou provas.
Consigne-se por oportuna, reprodução de trecho do V. Acórdão
da Turma julgadora convergente à tese aplicada - verbis:
3. Sentença. Nulidade. A sentença, de acordo com a linha de
raciocínio adotada pela juíza, está suficientemente fundamentada
e não obstou a interposição do recurso. A decisão está em
consonância com os parâmetros processuais e expõe a convicção
da juíza, que analisou os pedidos e a causa de pedir de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056541-47.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.522
4
com sua compreensão. Não se entrevê afronta aos art. 93, IX da
CF e art. 322, § 2o, 492, 'caput' e 322, § 2o do CPC. Conforme
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 93, IX da CF
não exige que a decisão seja exaustivamente fundamentada; o
que se busca é o que o julgador indique de forma clara e concisa
as razões de seu convencimento, tal como ocorreu (AgRg no AI no
633.389-3/RJ, 1a Turma, 31-5-2007, Rel. Ricardo Lewandowski,
v.u.). No mais as questões foram devolvidas ao tribunal e serão
analisadas neste momento, suprimindo-se eventuais vícios nesta
via recursal. Rejeito a Preliminar. (fl. 120).
Quanto às demais questões trazidas no recurso e que não se
encontram submetidas à sistemática dos recursos repetitivos, anoto que a
anterior Presidência posicionava-se no sentido de mandar subir a
insurgência às Cortes Superiores por aplicação do artigo 1.042, § 4o do
Código de Processo Civil.
No entanto, houve modificação do entendimento, cujos
fundamentos passo a adotar, para considerar que, por aplicação do
Enunciado no 77/CJF, aprovado na Primeira Jornada de Direito
Processual aos 24/25 de agosto de 2017 - Brasília/DF, tem-se que as
decisões de natureza mista ou complexas deverão ser impugnadas
mediante a interposição simultânea de agravo interno e agravo dirigido
aos Tribunais Superiores - verbis:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e
que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art.
1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo
interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056541-47.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.522
5
aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso
especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar
a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos
pressupostos recursais.
Tal entendimento está em sintonia com precedentes do Supremo
Tribunal Federal:
AGRAVO INTERNO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A
PARTE
DA
DECISÃO
QUE
APLICA
A
SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS,
POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO
CONHECIMENTO.
(Pleno,
AG.
REG.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/03/2017.
No mesmo sentido, ARE no 1.115.707/RS
AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/08/18).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de vez
que, quanto à sistemática dos repetitivos, a decisão recorrida está em
harmonia com o paradigma julgado pela Suprema Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1056541-47.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 40.522
6
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno e
não se conhece do recurso quanto às demais questões que não se
encontram submetidas à sistemática dos recursos repetitivos, porquanto a
interposição se manifesta em desacordo com o Enunciado no 77/CJF.
Anoto a existência de recurso (fls. 237/241) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)